Tribunal: TJBA
Processo: 8042380-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042380-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: H&A COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO POR EMPRESA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica envolvendo contrato de seguro saúde firmado com pessoa jurídica e, de ofício, declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma Comarca. A ação originária objetiva a cobrança do valor de R$ 14.914,38, decorrente do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre a seguradora e a pessoa jurídica contratante configura relação de consumo a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça admite, por interpretação analógica do art. 1.015, III, do CPC, a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência, por compreender que tais decisões guardam similitude de razão com aquelas previstas no rol legal.

4.
A jurisprudência do TJ-BA reconhece a natureza consumerista de contratos de seguro saúde firmados por pessoas jurídicas quando os beneficiários são os empregados, destinatários finais do serviço, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada.

5.
O art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 estabelece a competência das Varas de Relações de Consumo para julgar ações oriundas de relações de consumo, independentemente da posição processual do consumidor, o que se aplica à espécie.

6.
A estipulante não adquire o serviço como insumo produtivo, mas como benefício aos empregados, o que reforça o enquadramento da relação como consumerista, conforme precedentes invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
É cabível agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, por interpretação analógica do art. 1.015, III, do CPC.
2.
A contratação de plano de saúde por pessoa jurídica em favor de seus empregados configura relação de consumo, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.
3.
O art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 confere competência às Varas de Consumo para processar e julgar demandas decorrentes de relações de consumo, independentemente da posição do consumidor na relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, III; CDC, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018; TJ-BA, Conflito de competência 8016017-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 17/06/2024; TJ-BA, AI 8008763-04.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 21/09/2021; TJ-BA, AI 8060969-24.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 08/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8042380-13.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Agravado
H&A COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

07